Tribunal: TJSP
Processo: 1004245-39.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a utilização do produto – Liberação do crédito na conta corrente do autor - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004245-39.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante MARCOS
ANTONIO BURITI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-39.2018.8.26.0541 -Voto no 30179
2
Apelação Cível no 1004245-39.2018.8.26.0541
Apelante: Marcos Antônio Buriti (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: José Gilberto Alves Braga Júnior
Comarca: Santa Fé do Sul 1a Vara
Voto 30179
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da
inobservância do princípio da dialeticidade Requisitos
do artigo 1.010 do CPC preenchidos
Preliminar
afastada.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor

Demonstração,
pela
instituição financeira, de que houve a utilização do
produto Liberação do crédito na conta corrente do
autor - Improcedência da ação que era de rigor

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
120/123) que julgou improcedente a “ação declaratória de inexistência de
débito c/c danos materiais e morais e tutela de urgência antecipada”1
proposta por Marcos Antônio Buriti em face de Banco BMG S/A,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Na inicial, o autor alegou, em síntese, que
recebe benefício previdenciário do INSS e, à sua revelia, determinados
1 Valor da causa: R$ 14.200,56 em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 01/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-39.2018.8.26.0541 -Voto no 30179
3
valores, a título de empréstimo sobre a RMC Reserva de Margem
Consignável, vêm sendo descontados mensalmente de seu benefício
previdenciário. Ressalta a imposição de venda casada de um cartão de
crédito. Requer a procedência dos pedidos deduzidos na inicial, de
conteúdo declaratório e condenatório.
Na contestação, o réu sustenta, em linhas
gerais, a legalidade da operação impugnada pelo autor, objeto de regular
contratação havida entre as partes. Pede a improcedência da ação.
Juntou documentos.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Recorre o autor buscando a reforma
integral da decisão “para que seja reconhecida a inexistência de relação
jurídica entre as partes ou, subsidiariamente, que seja convertido o
contrato RMC em Empréstimo Consignado, aplicando-se as taxas
médias praticadas em empréstimos consignados, utilizando os valores já
pagos para amortização do débito; determinando a devolução em dobro
dos valores descontados desde a contratação; condenando a recorrida
em indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos, demonstrando-se
adequado o quantum de R$ 10.000,00.”
Apresentadas contrarrazões pelo banco
réu com preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da não
observância do princípio da dialeticidade (fls.140/150).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. Não há
que se falar em ofensa do princípio da dialeticidade, pois o apelante
cumpriu os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
A r. sentença deve ser confirmada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-39.2018.8.26.0541 -Voto no 30179
4
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação.
A r. sentença corretamente assentou que:
“Com efeito, os documentos juntados aos
autos pelo réu demonstram a existência de relação jurídica com
o autor.
Foi juntado o contrato de adesão do
cartão de crédito consignado com a estipulação de reserva de
margem consignável, devidamente assinado pelo autor, além
de seus documentos pessoais, o que afasta a possibilidade de
ter ocorrido fraude na contratação (fls. 63/68).
Esse documento conduz à licitude da
contratação dos serviços do réu pelo autor e demonstram que,
na verdade, não se tratou de venda casada, mas sim de livre
pactuação.
Saliente-se que o autor em momento
algum demonstrou a tentativa de se desvincular da contratação
do cartão de crédito com o réu, limitando-se a aduzir que se
tratou de venda casada, o que não ficou comprovado.
Ademais, após a aquisição do referido
cartão de crédito, sua utilização em outros estabelecimentos
comerciais era opcional do contratante.
Como consequência da livre pactuação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-39.2018.8.26.0541 -Voto no 30179
5
não há como se acolher os outros pedidos do autor, mormente
no que tange os danos morais e materiais, já que o réu agiu no
exercício regular de seu direito.
Outrossim, não vislumbro má-fé no caso
dos autos, tendo em vista que o contrato assinado pelo autor e
o comprovante de depósito em seu nome encontram-se
devidamente juntados as fls. 86”.
É inquestionável que o beneficiário do
INSS, no contrato que celebrou com o banco réu, autorizou o último a se
valer da reserva de margem consignável RMC para o pagamento das
despesas com o cartão de crédito, conforme autoriza a Instrução
Normativa INSS 28/2008, já com as alterações introduzidas pelas
Instruções Normativas INSS 80/2015 e 81/2015.
Não obstante cabível a aplicação ao caso
concreto do Código de Defesa do Consumidor, a incidência das normas
consumeristas, por si só, não implica a invalidação do que foi livremente
contratado, cumprindo ao consumidor, ainda assim, o ônus de
demonstrar a existência de ilegalidades suficientemente aptas a inquinar
de nulidade as cláusulas do contrato, algo que aqui não se verifica.
Não
há
que
se
falar,
então,
em
apropriação indevida de verba do segurado do INSS, se o desconto conta
com amparo normativo e foi expressamente autorizado pelo devedor,
como ocorre no caso concreto, muito menos em nulidade da cláusula
contratual em comento, sabido que o pagamento consignado facilita a
obtenção do crédito em condições mais vantajosas e, uma vez
autorizado, não pode ser suprimido pela vontade unilateral do devedor.
Deste
modo,
restou
demonstrada
a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do
produto pelo autor a justificar os descontos efetuados a título de RMC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-39.2018.8.26.0541 -Voto no 30179
6
Consigne-se, por fim, que não é possível
readequação ou conversão do ajuste para modalidade de contratação
diversa, eis que, ausente ato ilícito por parte do requerido, não se pode
validamente obrigá-lo a contratação diversa da efetuada.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pelo autor apelante para 15% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator